Tribunal: TJSP
Processo: 0075162-94.2006.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Honorários advocatícios – Município de São Bernardo do Campo – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC/2015, em face do julgamento do mérito do RE no 564.132/RS, Tema no 18-STF – Acórdão que contraria o julgado paradigma no que se refere à natureza alimentar dos honorários advocatícios sucumbenciais – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0075162-94.2006.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
CLEDSON CRUZ, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO
CAMPO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0075162-94.2006.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7707 - 2/4
Agravo de Instrumento no 0075162-94.2006.8.26.0000.
Agravante: Cledson Cruz.
Agravada: Municipalidade de São Bernardo do Campo.
Comarca: São Bernardo do Campo.
VOTO No 7707
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Honorários advocatícios

Município de São Bernardo do Campo READEQUAÇÃO DO
JULGADO Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC/2015, em
face do julgamento do mérito do RE no 564.132/RS, Tema no 18-
STF
Acórdão que contraria o julgado paradigma no que se
refere à natureza alimentar dos honorários advocatícios
sucumbenciais Decisão reformada Recurso provido.

O Acórdão de fls. 53/61, por votação unânime,
negou provimento ao recurso do agravante, mantendo a decisão do Juízo a quo que
indeferiu requerimento de expedição de ofício determinando o pagamento do saldo
restante de precatório, relativo à verba honorária, em uma única parcela.
Desse decisum, o agravante interpôs Recurso
Extraordinário (fls. 65/71), que foi contra-arrazoado a fls. 76/81.
A fls. 83/84, a Presidência da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal, em 11 de fevereiro de 2018, proferiu decisão não
admitindo o Recurso Extraordinário, por considerar que não restou evidenciado
“qualquer maltrato a normas constitucionais”.
Inconformado, o recorrente interpôs Agravo contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0075162-94.2006.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7707 - 3/4
decisão denegatória de admissibilidade de Recurso Extraordinário (fls. 02/07 dos
autos em apenso).
Houve apresentação de contraminuta (fls. 92/98,
dos autos em apenso).
Em 29 de março de 2010, o Exmo. Ministro Ayres
Britto, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância
dos procedimentos previstos no artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973
(art. 13, inciso V, alínea “c”, do Regimento Interno do STF), tendo em vista que o
Excelso Tribunal havia submetido a questão trazida no presente processo à
sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 564.132, Tema 18).
Os autos, então, retornaram para esta Turma
Julgadora, por determinação do I. Desembargador Presidente da Seção de Direito
Público, a fim de que fosse, a questão reapreciada, nos termos do inciso II do art.
1.040 do Código de Processo Civil (fls. 117, autos em apenso).
É O RELATÓRIO.
Em atenção ao despacho de fls. 97 e 117 dos autos
em apenso, reaprecio a matéria relativa à impossibilidade de fracionamento do valor
da execução, movida contra ente público, visando o recebimento de honorários
advocatícios sucumbenciais, em razão de seu caráter alimentar, alterando a
conclusão encontrada por votação unânime no v. acórdão de fls. 53/61.
De acordo com o referido decisum, “os honorários
advocatícios advindos de sucumbência, fixados pelo juiz na sentença, não possuem
caráter alimentar. Diferentemente dos honorários profissionais acertados mediante
contratos, aqueles advindos de sucumbência não podem ser tidos como de natureza
alimentar, dada a sua incerteza, sendo aleatória sua existência, já que está sempre
a depender do julgamento favorável da demanda judicial”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0075162-94.2006.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7707 - 4/4
Entretanto, não foi esse o posicionamento firmado
no RE no 564.132/RS.
Na oportunidade, firmou-se a tese segundo a qual
“os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante
principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja
satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor,
observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza” (Tema 18).
Desse modo, tendo em vista a alteração do quanto
estabelecido no v. acórdão de fls. 53/61, tal decisum passa a dar provimento ao
recurso do agravante, alterando-se a decisão de Primeiro Grau, que indeferiu
requerimento para expedição de ofício determinando o pagamento do saldo restante
de precatório, relativo à verba honorária, em parcela única.
Portanto, por tudo quanto foi aqui explicitado,
altero o resultado do referido acórdão, para deferir o pedido de pagamento dos
honorários advocatícios, em parcela única, em razão de seu caráter alimentar,
observando-se, contudo, a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.
Posto isso, reformo a decisão de fls. 53/61, para
dar provimento ao recurso, nos termos do acórdão.
SILVANA M MOLLO
Relatora